Tribunal: TJPA
Processo: 0801989-55.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801989-55.2022.8.14.0039

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ADALBERTO SOUZA

APELADO: ADALBERTO SOUZA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA. EXCLUSÃO DE REGISTRO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo do autor para afastar a obrigação de pagar débitos posteriores à venda como condição para a retirada de seu nome do cadastro do Detran.

O autor alegou a alienação da motocicleta a terceiro há cinco anos, entregando o documento de transferência, sem que o comprador formalizasse a mudança junto à autarquia de trânsito.

O juízo de primeiro grau condicionou a exclusão do nome do antigo proprietário à quitação integral das multas e encargos incidentes sobre o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se a ausência de comunicação da venda prevista na legislação de trânsito impede a exclusão do nome do antigo proprietário do registro;
(ii) Saber se é lícita a exigência de quitação de débitos de terceiros para efetivar a baixa do registro administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada admite a mitigação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando comprovada a efetiva alienação do veículo por outros meios de prova.
4. A falta de comunicação da venda não implica responsabilidade do antigo proprietário por infrações e débitos ocorridos após a tradição do bem, conforme inteligência da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Condicionar a regularização do cadastro ao pagamento de dívidas geradas pelo novo adquirente configura ônus indevido ao alienante que não detém mais a posse ou propriedade do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação da venda pode ser mitigada quando comprovada a efetiva alienação do veículo por outros meios idôneos.

A exclusão do nome do antigo proprietário do registro de veículo não pode ser condicionada ao pagamento de débitos posteriores à data comprovada da tradição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, 487, I e 932, IV e V; CC, arts. 1.267 e 1.275, II; CTB, arts. 123, 124 e 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 132; STJ, AgInt no REsp 1.832.627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 17.05.2021; STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.128.309/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.05.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0800570-85.2024.8.14.0085, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 33752111
, proferida no bojo da Apelação Cível, o qual, reformou parcialmente a sentença nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
ADALBERTO SOUZA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Adalberto Souza pleiteando a exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo motocicleta Honda CG 150, placas NSE 1055, sob o fundamento de que alienou o referido bem há aproximadamente cinco anos para terceiro, tendo entregue o Documento Único de Transferência (DUT) assinado, contudo, o adquirente não formalizou a transferência junto ao órgão de trânsito, o que gerou cobranças indevidas de multas e tributos em nome do autor.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, determinando que o Detran procedesse à exclusão do nome do autor do registro do veículo, porém condicionou tal medida ao prévio adimplemento, pelo autor, de todos os débitos incidentes sobre o automotor até a data da intimação da decisão judicial, utilizando como fundamento a responsabilidade solidária prevista no Código de Trânsito Brasileiro diante da ausência de comunicação da venda.

Iniciando o processamento recursal, ambas as partes interpuseram apelação. Contudo, em julgamento monocrático da apelação (ID 33752111), a decisão monocrática foi proferida, julgando desprovido o recurso do Detran e provido o recurso do autor para afastar a condicionante de pagamento prévio de débitos, determinando a baixa administrativa independentemente da quitação de encargos posteriores à alienação. A ementa da referida decisão restou assim redigida:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. EXCLUSÃO DE REGISTRO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível e remessa necessária interpostas por ADALBERTO SOUZA e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão do nome do autor do registro de propriedade do veículo Honda CG 150, placas NSE 1055, condicionada ao pagamento prévio de débitos.

2.O autor alegou que alienou o veículo há aproximadamente cinco anos, entregou o Documento Único de Transferência preenchido e assinado, mas o adquirente não formalizou a transferência, permanecendo em seu nome multas e tributos. Requereu a exclusão de seu nome do registro e o bloqueio do bem.

3.A sentença dispôs, literalmente:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para DETERMINAR ao DETRAN/PA que proceda à exclusão do nome do demandante Adalberto Souza do registro de propriedade do veículo motocicleta Honda CG 150, placas NSE 1055, CONDICIONADA ao prévio adimplemento, pelo autor, de todos os débitos (multas, tributos e encargos) incidentes sobre o referido automotor até a data da intimação da presente decisão.”

4.O DETRAN/PA requereu, literalmente: “o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, reformando-se a r. sentença neste ponto para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Caso não seja acolhida a preliminar, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados, mantendo-se seu nome no registro do veículo até que sejam cumpridas todas as exigências legais para a regular transferência de propriedade a um adquirente devidamente identificado e que cumpra as formalidades do CTB, condenando-se o Apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.”

5.O autor requereu, literalmente: “o conhecimento e provimento da presente apelação, reformando a sentença para que o apelante tenha seu nome excluído do registro do veículo Honda CG 150, placas NSE 1055, sem a exigência de quitação integral dos débitos e que seja reconhecida a responsabilidade limitada do apelante às infrações e encargos anteriores à alienação.”

6.O DETRAN/PA, em contrarrazões, pugnou, literalmente, “pelo desprovimento do recurso do autor”. O autor, por sua vez, requereu, literalmente, “o desprovimento do apelo da autarquia”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ação que objetiva a exclusão de registro de propriedade de veículo; (ii) saber se a ausência de comunicação da venda, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, impede a exclusão do nome do antigo proprietário; e (iii) saber se é legítima a condicionante de pagamento prévio de débitos para efetivar a exclusão do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva, pois é o órgão responsável pelo registro, licenciamento e alteração cadastral de veículos, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

4.A jurisprudência admite a mitigação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando comprovada a efetiva alienação do veículo, prevalecendo a tradição sobre a ausência de formalização administrativa.

5.A Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça orienta que a falta de registro da transferência não implica, por si só, responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores à tradição, desde que comprovada a venda.

6.A exclusão do nome do antigo proprietário não pode ser condicionada ao pagamento de débitos posteriores à alienação, pois tal exigência impõe ônus indevido e transfere responsabilidade por obrigações de terceiro.

7.A responsabilidade do alienante limita-se às infrações e encargos incidentes até a data comprovada da alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. O acórdão dispôs, literalmente:

“CONHEÇO dos recursos e:

NEGO PROVIMENTO ao apelo do DETRAN/PA e à Remessa Necessária;

DOU PROVIMENTO ao apelo de ADALBERTO SOUZA para reformar parcialmente a sentença, afastando a condicionante de pagamento prévio de débitos para a exclusão de seu nome do registro do veículo Honda CG 150, placas NSE 1055, devendo a autarquia proceder à baixa administrativa independentemente da quitação de encargos posteriores à data comprovada da alienação.”

Tese de julgamento
:

“1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por pedidos de alteração ou exclusão de registros de veículos em seu banco de dados.

2. A ausência de comunicação da venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro pode ser mitigada quando comprovada a efetiva alienação do veículo.

3. A exclusão do nome do antigo proprietário do registro do veículo não pode ser condicionada ao pagamento de débitos posteriores à data comprovada da alienação.”

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 932, IV e V; CC, art. 1.275, II; CTB, arts. 5º, 7º, 8º, 21, 22, 123 e 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 132; TJPA, Apelação Cível nº 0800373-45.2019.8.14.0073, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800570-85.2024.8.14.0085, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025; STJ, REsp 1.793.693/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0016991-74.2011.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023.0000000

Inconformado com a Decisão Monocrática, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 35186113).

Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a responsabilidade pela transferência e comunicação da venda é exclusiva do particular.

No mérito, defende a aplicação cogente do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, argumentando que a falta de comunicação oficial da venda implica responsabilidade solidária do antigo proprietário por todos os débitos e infrações até a regularização cadastral.

Sustenta que não há prova documental suficiente da alienação nos autos, como DUT assinado ou contrato de compra e venda, o que inviabilizaria a baixa do registro sob pena de criar um veículo sem dono ("res nullius").

Por fim, alega que a decisão judicial viola os princípios da legalidade administrativa e da separação de poderes ao afastar exigências legais e ritos administrativos de vistoria previstos no artigo 124 do CTB.

Ante o exposto, requer o agravante o conhecimento e provimento do recurso, com eventual submissão ao Colegiado, para reconhecer a legalidade da atuação do DETRAN/PA, a responsabilidade subsidiária da agravada pela não comunicação da venda, afastar a responsabilização do órgão e declarar a impossibilidade de remoção do agravado do registro do veículo sem o cumprimento dos requisitos legais.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo in albis sem a apresentação de contrarrazões,
conforme certidão de ID. ID 35586809.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia reside na possibilidade de exclusão do nome do antigo proprietário do registro de veículo junto ao Detran, independentemente da quitação de débitos posteriores à venda, quando demonstrada a tradição do bem, ainda que ausente a comunicação formal prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

O agravante insurge-se contra a decisão monocrática alegando, em suma, sua ilegitimidade passiva, a inexistência de prova da venda e a impossibilidade de mitigação do regramento legal.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, a tese autárquica não prospera. Como bem assentado na decisão monocrática, o Detran é o órgão responsável pela gestão do banco de dados de registro e licenciamento de veículos no Estado. Portanto, detém legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que visam a alteração ou exclusão de registros de propriedade, sendo a autoridade competente para dar cumprimento a eventuais ordens judiciais de baixa administrativa.

Quanto ao mérito, a decisão agravada fundamentou a exclusão do nome do autor e o afastamento da exigência de quitação de débitos na mitigação da regra de solidariedade. Embora o artigo 134 do CTB imponha ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito sob pena de responder solidariamente pelas penalidades, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Pará orienta que tal norma pode ser mitigada quando comprovada a efetiva alienação e tradição do veículo. A realidade fática da transferência da posse e propriedade de bem móvel deve prevalecer sobre o formalismo administrativo, sob pena de impor ao antigo proprietário um ônus eterno por infrações cometidas por terceiros após o rompimento de seu vínculo com o bem.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03).

2.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011).

3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.

(AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)

................................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ.

1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019.

2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019.

3.
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 17/06/2020)

.................................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018)

Sobre este tema esse Tribunal de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FUTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de negativa de propriedade ajuizada por Gilson Batista Chaves. A sentença homologou a renúncia de propriedade de três motocicletas e determinou a exclusão do nome do autor dos respectivos registros junto ao órgão de trânsito, mantendo sua responsabilidade pelos encargos até a data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a renúncia de propriedade de veículo automotor sem a devida comunicação formal da venda ao DETRAN, prevista no art. 134 do CTB; (ii) estabelecer se a renúncia de propriedade exime o antigo proprietário das obrigações tributárias e administrativas futuras relativas ao bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renúncia de propriedade é causa legal de perda da titularidade do bem, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, sendo ato unilateral e potestativo do proprietário.

4. A exigência do art. 134 do CTB quanto à comunicação da venda pode ser mitigada quando comprovado que a posse do bem foi transferida a terceiros e que o antigo proprietário não mais tem controle sobre o veículo.

5. A jurisprudência do STJ admite a exclusão de responsabilidade por infrações e tributos após a tradição do bem, mesmo sem transferência formal, desde que fique demonstrada a efetiva alienação.

6. A responsabilização do proprietário pelos encargos incidentes até a data da sentença é compatível com o princípio da segurança jurídica e com o interesse da Administração Pública.

7. A sentença de origem aplica corretamente os fundamentos legais e jurisprudenciais, reconhecendo a validade da renúncia e limitando a responsabilidade do autor até a data da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renúncia de propriedade de veículo automotor é juridicamente válida mesmo sem a formal comunicação da venda ao órgão de trânsito, quando comprovada a perda da posse e a impossibilidade de localização do adquirente
.

2. A responsabilidade tributária e administrativa do antigo proprietário limita-se até a data da renúncia reconhecida judicialmente, não sendo exigíveis encargos posteriores.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.275, II; CTB, arts. 123 e 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.793.693/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 30 .05.2019; TJSP, Recurso Inominado Cível 1090133-09.2023.8 .26.0053, Rel. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, j. 24 .06.2024; TJMT, Recurso Inominado 1006513-72.2023.8 .11.0003, Rel. Antonio Horácio da Silva Neto, j. 15 .04.2024
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005708520248140085 27660367, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão monocrática fundamentou a condenação na existência de elementos que comprovam que o autor não mais detém a propriedade fática da motocicleta. O requisito da legalidade estrita foi devidamente sopesado frente ao princípio da razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, que não pode exigir do antigo dono o pagamento de multas e tributos gerados por condutas de outrem.

A norma de trânsito goza de presunção de legitimidade, mas cabe ao Judiciário aplicá-la de forma a não gerar injustiças flagrantes quando a finalidade da norma a identificação do responsável pode ser alcançada por outros meios de prova da tradição.

Conforme já consignado na decisão recorrida, a jurisprudência pátria, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 132), firmou entendimento de que a ausência de registro da transferência não enseja, por si só, a responsabilização do antigo proprietário por danos decorrentes do uso do veículo, tampouco por débitos tributários e administrativos posteriores, desde que comprovada a venda. Nessa perspectiva, a tradição, como forma de transferência da propriedade de bens móveis, deve prevalecer sobre o formalismo administrativo previsto no art. 134 do CTB.

A alegação de que a decisão cria um veículo sem dono não se sustenta, pois, a baixa do registro visa justamente adequar o cadastro à realidade, cessando a responsabilidade de quem comprovadamente não é mais o proprietário. A autarquia detém meios administrativos e poder de polícia para perseguir o atual possuidor ou apreender o bem irregular, não podendo transferir tal encargo ao alienante de boa-fé. Portanto, os argumentos trazidos no Agravo Interno apenas reiteram teses já rebatidas, não trazendo qualquer fato novo capaz de alterar o entendimento monocrático fundamentado em jurisprudência dominante.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/06/2026